Tribunal: TJSP
Processo: 1043332-23.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
ção do trabalho, inobstante o requerimento extemporâneo de realização de levantamento topográfico nas áreas objeto da demanda. Arguição preliminar desacolhida, portanto.

Apelação. Ação de reintegração de posse. Insurgência dos requeridos em relação à sentença pela qual julgados procedentes os pedidos iniciais, a fim de reintegrar definitivamente a municipalidade na posse da área pública reivindicada na demanda possessória, determinando aos réus o desfazimento dos muros e demais benfeitorias existentes na área invadida. Estrada rural. Bem de uso comum do povo, nos termos do artigo 99, inciso I, do Código Civil. Ocupação que configura mera detenção, cuja natureza é precária. Sentença de procedência. Manutenção. Recurso do ente público visando alteração do capítulo da sentença que manteve o indeferimento da tutela de urgência até o trânsito em julgado. Irregularidade. Determinação que implica em indevida usurpação de competência, pois a decisão acabou por se imiscuir no juízo de admissibilidade de eventuais recursos a serem interpostos pelas partes. Conquanto os apelos dos requeridos sejam dotados de efeito suspensivo automático, o que a princípio impediria a retomada imediata da área pública, o mesmo não se pode dizer com relação a outros possíveis recursos cabíveis na espécie, como aqueles dirigidos aos Tribunais Superiores. Nesse diapasão, só o órgão responsável pelo juízo de admissibilidade poderia atribuir o excepcional efeito suspensivo no caso concreto, sob pena de indesejada usurpação de competência. Exegese do artigo 995 do Código de Processo Civil. Outrossim, não restou caracterizada, na hipótese, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, não demonstração da probabilidade de alteração da sentença, proferida que foi mediante juízo exauriente de cognição, após a regular instrução probatória (contando com prova pericial técnica, inclusive). Portanto, nega-se provimento aos recursos dos requeridos, por um lado, e, de outro, acolhe-se o alegado pelo ente público.
(TJSP; Apelação Cível 1043332-23.2020.8.26.0576; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bens Públicos

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2024

Data de publicação:

16/08/2024

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Realização de prova pericial conclusiva nos autos. Observância ao contraditório, com a regular indicação pelas partes de quesitos e assistentes técnicos. Perito nomeado que, ainda, se manifestou em relação às críticas apresentadas. Desnecessidade de complementação do trabalho, inobstante o requerimento extemporâneo de realização de levantamento

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Realização de prova pericial conclusiva nos autos. Observância ao contraditório, com a regular indicação pelas partes de quesitos e assistentes técnicos. Perito nomeado que, ainda, se manifestou em relação às críticas apresentadas. Desnecessidade de complementação do trabalho, inobstante o requerimento extemporâneo de realização de levantamento topográfico nas áreas objeto da demanda. Arguição preliminar desacolhida, portanto.

Apelação. Ação de reintegração de posse. Insurgência dos requeridos em relação à sentença pela qual julgados procedentes os pedidos iniciais, a fim de reintegrar definitivamente a municipalidade na posse da área pública reivindicada na demanda possessória, determinando aos réus o desfazimento dos muros e demais benfeitorias existentes na área invadida. Estrada rural. Bem de uso comum do povo, nos termos do artigo 99, inciso I, do Código Civil. Ocupação que configura mera detenção, cuja natureza é precária. Sentença de procedência. Manutenção. Recurso do ente público visando alteração do capítulo da sentença que manteve o indeferimento da tutela de urgência até o trânsito em julgado. Irregularidade. Determinação que implica em indevida usurpação de competência, pois a decisão acabou por se imiscuir no juízo de admissibilidade de eventuais recursos a serem interpostos pelas partes. Conquanto os apelos dos requeridos sejam dotados de efeito suspensivo automático, o que a princípio impediria a retomada imediata da área pública, o mesmo não se pode dizer com relação a outros possíveis recursos cabíveis na espécie, como aqueles dirigidos aos Tribunais Superiores. Nesse diapasão, só o órgão responsável pelo juízo de admissibilidade poderia atribuir o excepcional efeito suspensivo no caso concreto, sob pena de indesejada usurpação de competência. Exegese do artigo 995 do Código de Processo Civil. Outrossim, não restou caracterizada, na hipótese, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, não demonstração da probabilidade de alteração da sentença, proferida que foi mediante juízo exauriente de cognição, após a regular instrução probatória (contando com prova pericial técnica, inclusive). Portanto, nega-se provimento aos recursos dos requeridos, por um lado, e, de outro, acolhe-se o alegado pelo ente público.